Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTE À FILHA MENOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A incapacidade econômica da menor é presumida e personalíssima. Incabível examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem.
2. A movimentação de valores pertencente ao filho menor somente pode ser autorizada em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser preservados.
3. Apesar dos gastos e notas fiscais apresentadas nos autos, é de se ressaltar que o levantamento de bens ou recursos pertencentes ao menor dever ser realizado com cautela. Isso porque é essencial garantir que haja reserva adequada para cobrir necessidades futuras e inesperadas, principalmente porque a apelante possui a saúde debilitada.
4. A necessidade de autorização judicial para levantamento do valor remanescente serve como uma camada adicional de proteção, assegurando que qualquer levantamento de fundos seja justificado e realmente necessário para o bem-estar do incapaz.
5. Apelação conhecida e não provida.